Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE DE FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Não há que se falar em nulidade do processo, com base na ilicitude da prova colhida na fase do inquérito, quando se tem, em tela, a ocorrência de tráfico de drogas, que se constitui em crime permanente.
2. Ademais, os autos de origem evidenciam que os policiais tiveram fundadas razões para abordar o paciente e adentrar na casa, pois já vinham exercendo a vigilância no local, o que vem sendo confirmado pelas provas produzidas na fase judicial, incluindo mídias e fotografias.
3. O pedido de liberdade provisória não pôde ser analisado em audiência, em face do pedido de vista formulado pelo Ministério Público para se manifestar sobre a pretensão deduzida, em virtude dos sucessivos peticionamentos das partes, o que retardou sobre maneira a apreciação do pedido pelo juízo, sendo a prisão preventiva reavaliada, conforme exige o art. 316 do CPP.
4. Ordem denegada.